Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705735-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA FATIMA DE OLIVEIRA, ROSILENE EDWIRGES DE OLIVEIRA, RONALDO MATEUS DE OLIVEIRA, MARCOS ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA MARTINS DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, MARIA CUSTODIA WOLNEY DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSANGELA FÁTIMA DE OLIVEIRA E OUTROS contra decisão de ID n. 147481357 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por Maria José de Oliveira e João José de Oliveira, que determinou a inclusão, na condição de herdeira, de MARIA CUSTODIA WOLNEY DE OLIVEIRA (esposa de ROBERTO MATEUS DE OLIVEIRA). Afirmam, em suma, que eram cinco filhos, sendo um deles pré-morto (falecido em 12/7/1991); que a regra prevista no artigo 1.837 do Código Civil apenas se aplica no caso de herdeiro vivo, no momento da morte do autor da herança; que a viúva não pode concorrer com os herdeiros à herança futura dos sogros posteriormente falecidos. Requerem, liminarmente, a exclusão de Maria Custódia Wolney de Oliveira da condição de herdeira, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 43758499). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia cinge-se à verificação da capacidade sucessória de ex-cônjuge de filho pré-morto, em função da determinação de sua inclusão no inventário, na condição de herdeira. Dispõem os artigos 1.853 e 1.854 do Código Civil que o direito de representação se dá na linha reta descendente ou na linha transversal (neste caso, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando concorrerem com irmãos deste). Assim, a ex-cônjuge do filho pré-morto não possui capacidade sucessória em relação aos bens dos pais do ex-cônjuge. Em elucidativo esclarecimento, Maria Berenice Dias registra que: Nem mesmo o cônjuge ou companheiro sobrevivente dispõem do direito de representação. A viúva do filho não representa o marido na herança do sogro. Mesmo que o falecimento do cônjuge tenha ocorrido durante a vigência do casamento regido pelo regime da comunhão universal de bens, a nora não participa da sucessão do sogro. Não é herdeira, nem pode representar o marido, herdeiro pré-morto. (Manual das Sucessões. 7. ed. Salvador: JusPodivm. 2021, p. 283). A regra do artigo 1.837 do Código Civil, que fundamentou a decisão agravada, incide em hipótese diversa. A disciplina do mencionado artigo é dirigida aos casos em que há concorrência de ascendente do de cujus com cônjuge sobrevivente. Se aplicaria, por exemplo, por ocasião da transmissão patrimonial a partir da morte de Roberto, situação em que sua então cônjuge concorreria com os ascendentes vivos do falecido. Portanto, em análise prefacial, se o filho Roberto não possuía, ao tempo do falecimento, descendentes, a herança é dividida entre os demais filhos sobreviventes (sem incluir a cônjuge, por direito de representação), de modo que assiste razão à parte agravante. A despeito da probabilidade do direito, a imediata produção de efeitos da decisão liminar tem aptidão de causar dano irreversível, uma vez que resultará na modificação imediata das porcentagens de cada herdeiro sobre os bens. Ocorre que a parte agravante não deduziu pedido alternativo ou subsidiário de suspensão do curso do processo. Em recente precedente, noticiado no informativo 763, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. Desse modo, é possível ajustar a tutela provisória pretendida, com o escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro, para conceder efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o andamento do processo até o julgamento colegiado. Dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora